Tribunal: STF
Processo: RE 1477012
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANUÊNIO. REDUÇÃO. 5015269-87.2021.4.02.5101 20001522836 .V4POSSIBILIDADE. ERRO VERIFICADO. AUTOTUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelos Autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a manutenção dos percentuais referentes aos anuênios recebidos pelos Recorrentes, com o pagamento dos correspondentes atrasados.



    2. Os atos emanados pela Administração Pública possuem como atributos a presunção de veracidade e legalidade, razão pela qual cabe ao administrado demonstrar a ilegalidade ou a inveracidade do referido ato, o que não se verificou no caso.



    3. A Coordenadoria de Cargos, Benefícios e Legislação Aplicada da ANTAQ constatou que os servidores recebiam valores com percentual maior que o devido. Após regular trâmite do processo, inclusive com interposição de recurso administrativo, os Demandantes não lograram êxito em demonstrar o acerto do cálculo de seus anuênios, razão pela qual a redução do percentual promovida pela Apelada é válida.



    4. A Administração Pública não ofendeu o direito adquirido, tampouco o princípio da irredutibilidade de subsídios. A redução do valor da rubrica percebida pelos servidores originou-se de constatação de erro material por parte da Ré. Dessa forma, pelo poder da autotutela, a Administração possui o dever de revisar seus atos contaminados por vício de nulidade, conforme dispõe enunciado 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. A Oitava Turma Especializada tem estabelecido que os honorários devem ser majorados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.



    6. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, VI; 37, XV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após análise dos autos, verifica-se que a autarquia Apelada reduziu o percentual de anuênios pagos aos Apelantes, conforme processos administrativos juntados pelos autores em Evento 1. Com o objetivo de se evitar o proferimento de decisões contraditórias, foi reconhecida a conexão entre os processos administrativos dos Autores, em razão de a matéria discutida serem correlatas (evento 1, PROCADM26, página 114 - 1ª Instância ). Ao final do julgamento em instância administrativa, foi reconhecido o erro do percentual que vinha sendo pago aos servidores, com sua consequente redução. No entanto, não foi determinado o ressarcimento ao erário, na medida em que os Demandantes receberam os aludidos valores de boa-fé (evento 1, PROCADM26, página 117 - 1ª Instância).



    Desse modo, deve ser reputado válido o processo que culminou com a redução do percentual de anuênios recebido pelos Apelantes, uma vez que os atos emanados pela Administração Pública possuem como atributos a presunção de veracidade e legalidade, razão pela qual cabe ao administrado demonstrar a ilegalidade ou a inveracidade do referido ato, o que não se verificou no caso ora em análise.



    Como se depreende da leitura dos processos administrativos trazidos aos autos, a Coordenadoria de Cargos, Benefícios e Legislação Aplicada da ANTAQ constatou que os servidores recebiam valores com percentual maior que o devido (evento 1, PROCADM30, página 1 - 1ª Instância). Após regular trâmite do processo, inclusive com interposição de recurso administrativo, os Demandantes não lograram êxito em demonstrar o acerto do cálculo de seus anuênios, razão pela qual a redução do percentual promovida pela Apelada é válida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente